Tribunal: TJMT
Processo: 1018819-24.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018819-24.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JONATHAN PEREIRA RIBEIRO (RECORRENTE), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), SALVADOR GONCALVES JUNIOR (VÍTIMA), FATIMA APARECIDA GONCALVES (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JONATHAN PEREIRA RIBEIRO - CPF: 031.140.091-40 (RECORRENTE), SALVADOR GONCALVES JUNIOR - CPF: 006.882.941-89 (VÍTIMA), FATIMA APARECIDA GONCALVES - CPF: 927.304.341-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PRETENSÃO RECURSAL – DESPRONÚNCIA COM DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– LOCAL ONDE OS TIROS FORAM DISPARADOS – PREVISIBILIDADE DE VÍTIMAS – CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO – QUESTÕES A SEREM DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA - COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL – IMPRESCINDIBILIDADE DA PRONÚNCIA –
RECURSO IMPROVIDO
.

Se existe prova, ainda que mínima, que indique que o acusado tinha a intenção de cometer um delito doloso contra a vida, deve ele ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, pois a desclassificação somente é possível se o magistrado, nesta fase, tiver a absoluta certeza de que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de lesionar a vítima, o que não se verifica, nesse plano.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por Jonathan Pereira Ribeiro, qualificado, em face da r. sentença proferida pela MM. Juiz da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, Ação penal no 8496-27.2017.811.0006 (Código 221978), por intermédio da qual foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, caput, e art. 121 c/c artigo 14, II c/c 70, todos do Código Penal, em face das vítimas Salvador Gonçalves Junior (homicídio consumado) e Fátima Aparecida Gonçalves (tentativa de homicídio).

O recorrente busca sua impronúncia, com desclassificação do crime para lesão corporal, sob argumento de que não restou comprovado o
animus necandi
, em relação a vítima Fátima Aparecida Gonçalves. (Id. 27764497/98).

Sobrevindas as contrarrazões do recurso, o órgão ministerial rebate os argumentos da defesa, sustentando o acerto da decisão, pugnando ao final pelo improvimento do presente recurso a fim de que seja mantida a r. sentença de pronúncia em sua totalidade, para que seja submetido o recorrente a julgamento pelo
e
. Tribunal do Júri, pois presentes a prova da materialidade e indícios de autoria (Id. 27764950/51).

Instada
a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Batista de Almeida, emitiu parecer opinando pelo desprovimento do recurso, apresentando ementário nos seguintes termos:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Homicídio qualificado e homicídio tentado
– Réu pronunciado – Recurso defensivo – Pleito de desclassificação para lesão corporal culposa ante a ausência de comprovação do animus necandi e em razão da aberratio ictus – Improcedência – Indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas – Princípio da Soberania dos Veredictos –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
”
(Id. 31632969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, Jonathan Pereira Ribeiro almeja ver reformada a r. sentença, por intermédio da qual foi pronunciado como incurso no artigo 121,
caput,
e art. 121 c/c artigo 14, II c/c 70, todos do Código Penal, em face das vítimas Salvador Gonçalves Junior (homicídio consumado) e Fátima Aparecida Gonçalves (tentativa de homicídio).

Nas razões, busca a desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal.

Extrai-se dos autos os seguintes fatos:

“
1) Consta dos autos do Inquérito Policial supramencionado que no dia 01/07/2017, por volta das 03:40 horas, na Avenida São Luiz, Bairro Jardim Guanabara, nesta cidade e comarca, o indiciado matou a vítima Salvador Gonçalves Junior, deferindo-lhe um disparo de arma de fogo (Laudo Pericial de fls. 69/70) no tórax da vítima-Exame Necroscópico as fis. 83/93.,

2) Consta ainda dos autos do [inquérito Policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o indiciado, tentou matar a vítima Fátima Aparecida Gonçalves, desferindo-lhe um disparo de arma de fogo, não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade - Exame de Corpo Delito as fls. 80/82-IP.

Segundo apurado, no dia dos fatos, o indiciado, durante um desentendimento com vitima Salvador Gonçalves Júnior, desferiu um disparo de arma de fogo contra o tórax da vítima, ocasionado sua morte.

Ato continuo, o indiciado desferiu um segundo o disparo atingindo a perna esquerdada vítima Fátima Aparecida Gonçalves, que estava nas proximidades, não consumando o crime por circunstâncias alheias a vontade do indiciado, devido ao pronto socorro médico recebido pela ofendida. (...)”
(Id. 27763499).

Após instrução, o acusado foi pronunciado, conforme decisão que segue:

“(...)

É o que relato. DECIDO.

I.I - Materialidade

A materialidade delitiva restou cabalmente comprovada pelo Auto de prisão em flagrante (fl. 01-D), Boletim de Ocorrência (fls. 02/03), Auto de Exibição e Apreensão (fl. 08), Laudo de pericia da arma (fls. 69/70), Exame de Lesão Corporal (fl. 79/82) e Exame Necroscópico (fls. 83/93)

I.II - Autoria

Compulsando os autos, verifica-se que há indícios suficientes de autoria quanto à pessoa do acusado, mormente pela sua confissão.

Vejamos:

O acusado Jonathan Pereira Ribeiro, ao ser interrogado perante a autoridade judiciária, afirmou que não teve intenção de matar ninguém, que efetuou um disparo, em momento de desespero, pois encontrava-se sendo agredido. Alega não ter mirado para acertar nenhuma das vítimas, tendo disparado a arma no intuito de assustar a vítima Salvador, vindo a atingi-lo, quando percebeu o que havia acontecido ligou para o corpo de Bombeiros para prestar socorro à vítima. Indagou que não se encontrava embriagado, tendo ido ao local somente porque a ex-convivente havia ligado para buscá-la, que quando estava indo para o local foi fechado pelo carro de Salvador, e após sair do carro, os dois começaram a discutir. Acrescentou que não entende o porquê da vítima tê-lo agredido, pois ambos não tinham problemas pessoais anteriores (CD-ROM de fl. 212).

A vítima Fatima Aparecida Gonçalves
, ao ser ouvida em juízo afirmou que sua sobrinha Ana Paula e o acusado estavam separados, pois Ana Paula havia apanhado do acusado, e no dia dos fatos ficou com o filho da Ana Paula para que ela pudesse sair. Mais tarde, acordou por volta das 04h15min da manhã e se deparou com sua sobrinha sentada no sofá, logo após chegou o seu irmão Salvador lhe contando que Ana Paula estava conversando com o Jonathan, e pediu que ela não abrisse a porta se Jonathan aparecer na residência. Algum tempo depois, ouviu gritos na frente da casa, momento em que saiu da residência e foi até o carro para pedir que o acusado fosse embora. Mas, ao chegar avistou Jonathan e Salvador brigando, e ela tentou separar a briga, tendo o acusado sacado a arma e atirado na vítima Salvador, matando-o, e a bala também veio a atingi-la, permanecendo alojada em seu corpo. Acrescentou que o acusado permaneceu no local com a arma na mão.

Já a testemunha Felipe Gonçalves da Silva, disse que ao abrir a janela da casa em que estava, viu a vítima Salvador e Jonathan “agarrados”, brigando, e que o acusado deu um passo para trás e atirou em seu Tio Salvador. Afirmou ter ouvido o barulho do disparo e que viu o acusado rasgar sua camisa após ter atirado nas vítimas.

A testemunha Ana Paula Menacho Gonçalves, afirmou que estava reatando com o acusado, e que decidiu sair naquela noite com os Tios Salvador e Caterine, e que ligou para Jonathan, que estava em Mirassol D’Oeste, buscá-la na casa de sua avó, e ao chegar à residência começou a discutir com sua tia Fátima, que não queria que ela saísse com o acusado. Acrescentou que estava no banheiro e ao ouvir os barulhos saiu da casa e a briga já tinha acontecido. O acusado estava com a roupa rasgada, e seu tio atingido pelo tiro dentro do carro. Alegou que aonde vai e encontra Caterine, a mesma diz que irá matá-la, vindo a lhe agredir alguns dias depois do ocorrido, tendo registrado um Boletim de Ocorrência contra Caterine, pois possui medo dela. Indagou que não presenciou a briga, mas que seus familiares tinham lhe contado, e que o acusado nunca lhe agrediu, pois tinham um bom relacionamento. Disse que foi pressionada pela família para prestar depoimentos que prejudicasse Jonathan.

Em seu depoimento a testemunha Caterine Baca Terrazas, alegou que naquela noite saiu com Ana Paula e a seu esposo Salvador, e que quando retornaram da festa ao deixarem Ana Paula em casa viu que ela havia ligado para Jonathan, e no momento em que estavam voltando para casa viram o acusado indo até onde Ana Paula estava, por isso Salvador deu a volta e foi atrás dele. Ao pararem o carro ela desceu e pediu para que Jonathan fosse embora da chácara, ele abriu a porta a derrubando no chão. Logo Salvador e Jonathan começaram a brigar, afirma que Jonathan o chamava para briga, vindo a retirar a arma e atirar em seu esposo, que veio a óbito em seguida. Acrescentou que já presenciou o acusado agredindo Ana Paula.

O Policial Militar, Maurenil Estácio da Cruz, afirmou que atendeu a ocorrência no dia dos fatos, e que ao chegar ao local o acusado estava com a arma na cintura, relatando que havia sido agredido, por isso efetuou um disparo contra a vítima para se defender, diante dos relatos retirou Jonathan do local e o encaminhou para o CISC.

Por fim a Maria da Penha, afirmou em seu testemunho que estava em sua residência dormindo, e ouviu uma confusão do lado de fora, quando saiu da casa viu que se tratava do seu filho Salvador e Jonathan, Salvador tinha levado um tiro, tendo visto o acusado com um revólver na mão. Disse que viu sua filha Fátima correndo para chamar o seu outro filho, não sabendo que ela tinha sido atingida, que tudo aconteceu muito de repente, e não presenciou o momento dos fatos, só ouviu os barulhos, não tendo visto o acusado e a vítima brigando. Indagou que quando Jonathan bebia se tornava uma pessoa agressiva com a neta Ana Paula, mas que nunca o presenciou agredindo, e sabia somente o que ela lhe contava.

Tendo em vista que as alegações das testemunhas encontram-se em harmonia com as demais provas colhidas nos autos, verificando-se a presença de indícios suficientes de autoria delitiva quanto a pessoa do acusado. Sendo imperioso ponderar que o depoimento das testemunhas oculares encontra relevante valor probatório quando dentro do cenário fático, sendo o que basta para a pronúncia, tendo o Tribunal do Júri, competência constitucional para decidir acerca da tese exposta tanto pela defesa técnica como pela autodefesa.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 121, §2.o, INCISO I, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – 1. PRELIMINAR – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR FALTA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO E JUSTA CAUSA – NÃO CABIMENTO – PEÇA INICIAL SEM VICIOS 2. MÉRITO - PEDIDO ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE INCONTROVERSA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PALAVRA DA VÍTIMA - INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO SOCIETATE – SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1.

Não há que se falar-se em rejeição da denúncia quando presentes as condições da ação penal (art. 395, CPP), incluindo-se os indícios de autoria e a prova da materialidade. Eventual contradição no depoimento da vítima sobrevivente não possui o condão de autorizar, desde logo, o reconhecimento da tese de ausência de justa causa, porquanto, tal valoração deverá ser feita pelo juízo natural da causa, tal seja, Conselho de Sentença. 2. Incabível a absolvição sumária se não restar demonstrado de forma cabal e incontroversa não ser, o acusado, o autor do fato descrito na denúncia. Ademais, preenchidos os requisitos do artigo 413, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia deve ser confirmada na medida em que vigora nesta fase processual o brocardo jurídico “in dubio pro societate”, de modo que, eventual dúvida quanto à existência do crime e sua autoria sejam dirimidas no Juízo natural da causa, o Tribunal do Júri. (TJ/MT RSE 122414/2014, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/12/2014, Publicado no DJE 05/12/2014). grifei

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA - PRONÚNCIA - PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA - DESCABIMENTO - INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA – PALAVRA DA VÍTIMA EM TOTAL CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS - PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO ‘IN DUBIO PRO SOCIETATE’ – DÚVIDAS A SEREM DIRIMIDAS PELO JUÍZO NATURAL - RECURSO IMPROVIDO. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia deve ser confirmada sempre que presentes os indícios suficientes da existência do crime e de sua autoria. O princípio “in dubio pro societate” que vigora nesta fase processual recomenda que eventual dúvida quanto à real ocorrência dos fatos seja dirimida no Juízo natural da causa, o Tribunal Popular do Júri. (TJ/MT RSE 80491/2012, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/02/2013, Publicado no DJE 28/02/2013). Grifei

Assim, analisando detidamente as provas coligidas, não vislumbro, a priori, qualquer circunstância extreme de dúvida que exclua a ilicitude da conduta do acusado, ou que afaste os indícios de autoria.

Destarte, considerando o acervo probatório coligido aos autos, não há que se falar em impronúncia, sendo que o réu deve ser pronunciado para ser apreciada a tese defensiva pelo Conselho de Sentença, caso esta seja, realmente, a tese defendida. Acerca do tema:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - TENTATIVA DE HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL. NEGATIVA DE AUTORIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Tratando-se a decisão de pronúncia de mero juízo de admissibilidade da denúncia, basta apenas a demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação (art. 413 do Código de Processo Penal), até porque é defeso ao Juiz, nesta fase, o exame aprofundado das provas, para não influenciar o Conselho de Sentença; 2. Evidenciados, pelos elementos de convicção trazidos aos autos, a materialidade dos crimes (por meio de laudo de lesão corporal) e os indícios necessários de autoria da conduta denunciada, deve ser mantida a decisão de pronúncia e o réu submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde a tese de negativa de autoria poderá ser devidamente analisada; 3. Recurso não provido. Decisão unânime. (TJ-PE - RSE: 3684520 PE, Relator: Antônio de Melo e Lima, Data de Julgamento: 01/04/2015, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/2015). grifei

Destarte, verifica-se a existência de indícios suficientes de autoria de que o acusado JONATHAN PEREIRA RIBEIRO tendo, supostamente, no dia 01 de julho de 2017, matado a vítima Salvador Gonçalves Júnior, e tentado matar a vítima Fátima Aparecida Gonçalves.

Limito-me a não tecer maiores comentários e digressões doutrinárias e jurisprudenciais acerca das mesmas, a fim de não influenciar, indevidamente, na soberana decisão dos Srs. Jurados componentes do Conselho de Sentença.

Ademais, vale ressaltar que como juízo de admissibilidade, não é necessário à Pronúncia que exista a certeza que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio do in dubio pro reo, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova, ou seja, in dubio pro socitate.

É o que basta para a pronúncia, nos termos do Artigo 413, “caput”, do Código de Processo Penal, devendo o soberano Tribunal do Júri, após o calor e a amplitude dos debates em plenário decidir quanto à questio iuris sustentada pelas doutas Defesas.

Ex positis, PRONUNCIO o acusado JONATHAN PEREIRA RIBEIRO, brasileiro, solteiro, nascido aos 08/01/1990, natural de Cáceres/MT, filho de Miclena Conceição Pereira e Jurandir José Ribeiro, residente e domiciliado à Rua Maclouds, no 65, Bairro Jardim do Trevo, Cáceres/MT, como incursos nas sanções previstas no Artigo 121, caput, e artigo 121, c/c artigo 14, inciso II e artigo 70, todos do Código Penal.

Em observância ao disposto no Artigo 413, § 3o, do Código de Processo Penal, verifica-se que o denunciado permaneceu solto durante toda a instrução probatória, encontrando-se em liberdade, não havendo, neste momento, qualquer fundamento para decretação da prisão preventiva ou imposição de qualquer das medidas previstas no Título IX do Livro I do Código de Processo Penal.

Preclusa a via recursal, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, por cinco dias e após a Defesa, para em igual prazo, querendo, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo cinco, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências (CPP, Art. 422).”
(Id. 27764492).

Como sabido, a pronúncia é decisão de mera admissibilidade da acusação, em face da demonstração de materialidade delitiva e de indícios de autoria no que se refere a imputação do crime doloso contra a vida, para que submeta o caso à apreciação de seu Juiz natural, que é o Tribunal do Júri, a fim de que profira julgamento com a soberania que lhe atribuída pela Constituição Federal.

Para a pronúncia, não se exige o mesmo juízo de certeza sobre a autoria delitiva e os termos da imputação, dispensados à formação de uma condenação, mas apenas a existência de materialidade e indícios que apontem o acusado como autor ou coautor do crime.

Sobre

a decisão de pronúncia, trago à lição de Paulo Rangel:

“
É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (Denúncia), determinando, como conseqüência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de sentença. Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural.
” (RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 8 Ed. - Revista Ampliada e Atualizada, Lumen Juris - Rio de Janeiro. P. 518).

Vê-se, portanto, que o juiz ao proferir a decisão de pronúncia o fez justamente por verificar
in casu,
a presença de indícios suficientes a julgar procedente o juízo provisório de admissibilidade da culpa, entendendo por bem encaminhá-lo ao Tribunal Popular, quem detém a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, examinando minuciosamente as provas que serão apresentadas.

Nesse sentido, é o ensinamento dos doutrinadores Julio Fabbrini Mirabete:

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...” (Julio Fabbrini Mirabete, Processo Penal. São Paulo: Atlas, 2004 - p. 527).

No mesmo sentido, converge a jurisprudência:

“Recurso em sentido estrito. Decisão de pronúncia. Crime de homicídio simples tentado. Pedidos de absolvição sumária, impronúncia e de desclassificação para o crime de lesão corporal Acusado que desferiu um golpe de faca no pescoço da vítima, cujo ferimento não provocou a sua morte por razões alheias à sua vontade. Não comprovação da excludente de ilicitude (legítima defesa) alegada pela defesa. Existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria. Ausência de razão jurídica para afastar do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, a apreciação das questões relativas à existência ou não do 'animus necandi' descrito na decisão de pronúncia, o que inviabiliza, nesta altura do procedimento, o acolhimento dos pedidos de absolvição sumária, impronúncia e desclassificação para o crime de lesão corporal. Recurso desprovido. (TJSP, Recurso Em Sentido Estrito no 0000147-89.2015.8.26.0587, Rel. Des. Otavio Rocha, 7a Câmara de Direito Criminal, J: 24/07/2020)”

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO - REJEIÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO COMPROVADA - DECOTE DA QUALIFICADORA - INADMISSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. - 1. Não se constatando nos autos a ocorrência de cerceamento de defesa, sendo o art. 563 do Código de Processo Penal claro em prever, ademais, que "Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa", não há que se falar em decretação de nulidade do processo. 2. Presentes a prova da materialidade do delito de homicídio e contundentes indícios de autoria em desfavor do réu, não restando comprovado, por outro lado, que ele agiu sem animus necandi, imperiosa a manutenção da pronúncia, para que a causa seja submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por força de mandamento constitucional. 3. Na fase de pronúncia o decote da qualificadora só é possível se manifestamente improcedente, descabida e sem qualquer apoio no processo, caso contrário deve ser mantida para futura análise pelo Tribunal do Júri, como na espécie. (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0079.19.002052-3/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado , 5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/06/2020, publicação da súmula em 08/07/2020)
”

No caso dos autos, a materialidade do disparo efetuado restou demonstrada pelo boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, pelos laudos periciais das vítimas e pela prova oral produzida ao longo da instrução.

Quanto à autoria, pelo que se depreende dos autos, há indícios suficientes para a pronúncia, não obstante o acusado tenha apresentado versão diversa da que consta na denúncia, assegurando que efetuou apenas um disparo e que não havia intenção de matar a vítima “
animus necandi
”, não é possível, neste momento, excluir a imputação do crime de tentativa de homicídio, uma vez que o acusado, no momento da ação, possuía condições de prever que ao efetuar disparos de arma de fogo em local onde havia mais de uma pessoa, poderia atingir pessoa diversa da pretendida.

Dessa forma, não sendo inconsistente e estreme de dúvidas a identificação do
animus
do agente, bem como das circunstâncias do delito, é inviável proceder-se, no momento processual em tela, a absolvição sumária, nem tampouco a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o de lesão corporal,
devendo, pois, a matéria ser melhor analisada pelo Conselho de Sentença, ocasião em que os Jurados legitimamente decidirão com o apoio de todo
complexo probatório e conforme a consciência de cada um.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto por

JONATHAN PEREIRA RIBEIRO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020